Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SALDO DO FGTS. INCLUSÃO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial relativos à partilha dos bens.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se um dos imóveis partilhados é regular para fins de registro; (ii) definir se se faz obrigatória a expedição de ofícios às concessionárias públicas para fins de alteração cadastral acerca dos bens imóveis partilhados; e (iii) verificar se o saldo em conta do FGTS de titularidade do réu integra o patrimônio comum do casal para fins de partilha.
III. Razões de decidir
3. As provas carreadas aos autos dão conta de que o imóvel questionado é irregular, de modo a se manter irretocável a r. sentença que determinou o rateio de eventuais direitos de posse do bem.
4. É despiciendo emitir ofícios às concessionárias de serviço público para fins de alteração cadastral dos imóveis partilhados porque a providência pode ser realizada pelas próprias partes interessadas. A jurisdição do juízo se exauriu na declaração de reconhecimento e dissolução da união estável e na partilha dos bens, não cabendo ao mesmo resolver conflitos posteriores relativos ao patrimônio partilhado.
5. Os depósitos a título de FGTS durante a vigência da relação conjugal constituem patrimônio comum do casal, devendo ser partilhados na proporção de 50% entre as partes. Precedentes deste eg. TJDFT que se apoiam na jurisprudência do c. STJ.
6. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário, bem assim que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719243-85.2022.8.07.0020, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024, APC 0711448-76.2022.8.07.0004, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. em 19/09/2023, APC 0725702-57.2022.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 28/06/2023, APC 0702124-03.2020.8.07.0014, Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. em 28/04/2022, APC 0703039-82.2020.8.07.0004, Rel(a). Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 12/04/2022 e APC 2014.01.1.123794-6, Rel(a). Des(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 14/12/2016.